Tribunal: TCU
Processo: 033.513/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Irapuan Pinheiro, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R006, peça 166); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, e sem apresentar provas concretas relativas à alegação de insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão recorrido; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Luiz Irapuan Pinheiro, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 033.513/2016-3 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.161/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Almir Liberato da Silva (XXX.255.092-XX); Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (02.806.229/0001-43); José de Castro Correia (XXX.444.712-XX); Luiz Irapuan Pinheiro (XXX.896.722-XX); Miguel Angelo da Silva (XXX.687.002-XX); Márcia Perales Mendes Silva (XXX.861.902-XX) 1.3. Recorrente: Luiz Irapuan Pinheiro (XXX.896.722-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Lívia Rocha Brito (6474/OAB-AM) e outros, representando Almir Liberato da Silva; Ana Luiza Moraes Reboucas (5891/OAB-AM) e outros, representando José de Castro Correia e Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões; Dinair Faria Albernaz (5.077/OAB-AM) e outros, representando Miguel Angelo da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.